Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO RÉU. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. MULTA DO ARTIGO 1026 PARÁGRAFO SEGUNDO DO CPC. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Breve histórico: Na origem, trata-se de ação monitória visando a cobrança de débito, embasado em instrumento particular de confissão de dívida sem força de título executivo. 1.1. A sentença aplicando os efeitos materiais da revelia, julgou procedente o pedido inicial e declarou constituída, de pleno direito, em título executivo judicial, a importância exigida no valor de R$ 182.582,66, acrescida de juros de mora e correção monetária, a partir da última atualização, em 21/02/2020. 1.2. Intervenção dos réus revéis após a sentença com a oposição de embargos de declaração os quais foram rejeitados. 1.3. Na apelação os requeridos pugnaram pela reforma da sentença. Pediram que fosse deduzido do título executivo judicial consolidado o montante de R$ 61.000,00, relativo ao pagamento parcial do débito, realizado à segunda autora em 19/02/2020. 1.4. Sustentaram a incorreção da atualização aplicada ao quantum devido, a qual observou como termo inicial a data do vencimento, e não, segundo o seu entender, a data da citação, para os juros de mora, e a data do ajuizamento da ação, para a correção monetária. 1.5. O acórdão embargado negou provimento ao recurso dos réus.

2. Embargos de declaração opostos pelos réus apontando a existência de contradição e omissão no acórdão. 2.1. Reiteram os termos do apelo. 2.2. Defendem que o julgado foi contraditório na análise do documento de ID 20710880, por entenderem que não haver outra descrição mais adequada para identificar o pagamento do débito relativo ao arrendamento. 2.3. Alegam omissão e contradição quanto a aplicação dos juros e da atualização monetária. 2.4. Aduzem que os juros de mora devem incidir a contar da citação, e a atualização monetária desde o ajuizamento da ação. 2.5. Pugnam pelo reexame da causa para que seja abatido o valor já pago de R$ 61.000,00 do total da dívida, e a alteração dos critérios de fixação dos juros e atualização monetária.

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

4. Rejeita-se a alegação de contradição e omissão no julgado. 4.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.3. Verifica-se que o julgado discorreu acerca da não comprovação do pagamento parcial do débito alegado pelos embargantes, bem como expôs de forma clara e fundamentada os critérios a serem aplicados para fins incidência de correção monetária e juros e da mora sobre o débito em questão, conforme demonstra o trecho da ementa a seguir: “(...) 4. Do suposto pagamento parcial da dívida. 4.1. Nesta sede, os apelantes reiteram o pedido de abatimento do pagamento parcial da dívida. 4.2. Alegam em suma que fizeram o pagamento parcial do débito, tendo realizado depósito em 19/02/2020 na conta da segunda autora, no valor de R$ 61.000,00. 4.3. Em que pese o parágrafo único do art. 346 do CPC permita ao revel intervir no feito em qualquer fase, nesta situação o réu deverá respeitar a fase processual em que se encontra o feito. 4.4. O art. 349 do referido diploma, esclarece: “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.” 4.5. No caso, os requeridos somente compareceram aos autos, após o proferimento de sentença de mérito, ou seja, após o encerramento da fase instrutória, devendo assim, ser recebido o feito na fase processual em que se encontra. 4.6. Entretanto, considerando que nas razões de apelação, para essa instância revisora, os apelantes ratificaram o pedido de abatimento relativo a transferência realizada, passa-se a análise do pleito. 4.7. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova “quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor”. 4.8. Ocorre, que da análise do documento apresentado pelos requeridos, não é possível constatar, de forma inequívoca, que a transferência (TED) realizada pela ré, em 19/02/2018 (e não em 19/02/2020, conforme mencionado nos embargos e na apelação), em favor da segunda autora, seja de fato, relativo ao pagamento parcial da dívida, ora cobrada. 4.9. Ao contrário do alegado pelos apelantes, consta do documento mencionado que o motivo da transferência é o pagamento de arrendamento. 4.10. Assim, ante a dubiedade do documento de transferência apresentado pelos requeridos não é possível dizer com toda certeza, que a transferência em questão seja relativa a quitação parcial do instrumento de confissão de dívida, objeto da inicial, convertido em título judicial na sentença. 4.11. Desta forma, nos termos do art. 373, II, do CPC, além da revelia, os apelantes não se desimcumbiram do seu ônus de provar, que o valor de R$ 61.000,00 transferido em 19/02/2018, mais de dois anos antes do ajuizamento da ação monitória (13/03/2020), foi efetivamente destinado ao pagamento parcial da dívida, objeto do presente feito. 5. Da atualização monetária e dos juros. 5.1. Por fim, os apelantes defendem que os juros de mora incidem a contar da citação e a atualização monetária desde o ajuizamento da ação. 5.2. O art. 397 do Código Civil estabelece que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 5.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre os juros moratórios, incidentes sobre obrigações líquidas e com vencimento certo, no sentido de que: "(...) Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente" (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1264181/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). 5.4. Na hipótese dos autos, os requeridos se comprometeram em pagar aos autores a dívida em duas parcelas, a primeira de R$ 60.474,87, e a segunda de R$ 106.629,19, respectivamente vencidas em 30/01/2018 e 30/04/2018, conforme consta no instrumento particular de confissão de dívida. 5.5. Portanto, tratando-se de obrigação positiva e líquida no seu termo, correta a sentença que determinou a correção monetária e a incidência de juros de mora a partir da útlima atualização do débito, ocorrida em 21/02/2020, conforme consta da inicial. 5.6. Precedentes desta Corte: “(...) 4. A Corte Especial do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, "embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). Assim, verificando-se que o contrato que lastreia a cobrança prevê obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento (...)”. (07037558920188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020). 5.7. “(...) 4. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, assim como a correção monetária. 4.1 Tal entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito. Isso porque, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios desde a data do vencimento da dívida, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem. 4.2 Deste modo, observa-se que, no caso em análise, a mora independe de qualquer ato do credor, tratando-se, assim de mora ex ré. Tendo sido juntada planilha de atualização dos débitos com incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, a incidência das referidas atualizações deverão ocorrer a partir da data do ajuizamento do feito (...)”. (07322415020198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 9/11/2020). 6. Sentença integralmente mantida. 7. Recurso improvido”.. 4.4. Não houve qualquer contradição, ou omissão quanto ao ponto primordial da lide.

5. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

6. Nas contrarrazões os embargados pedem a aplicação da multa processual por considerar os embargos opostos meramente protelatórios. 6.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 6.2. Os embargantes encontram-se no regular exercício do direito de se insurgirem contra decisão que entendem ser contraditória e omissa.

7. Embargos rejeitados.